Tribunal: TJMT
Processo: 1012988-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012988-66.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EXPEDITO NEVES DE SOUSA - CPF: 905.779.731-34 (EMBARGANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – APONTADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INVIABILIDADE – VÍCIOS NÃO EXISTENTES – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA –
ALMEJADO O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Não há que se cogitar de eventual contradição e omissão a ser saneada por embargos de declaração quando a parte pretende, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada de forma fundamentada.

2.

Desnecessária a menção categórica aos artigos legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Expedito Neves de Sousa

em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que,
à unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Inconformado, aponta o embargante a existência de contradição e omissão no aresto hostilizado quanto à aplicabilidade do art. 86 da Lei no 8.213/91 e do art. 104 do Decreto no 3.048/99, argumentando que faz jus ao benefício de auxílio-acidente, visto que
“(...) a lei em nenhum momento, utiliza-se do termo incapacidade laboral, tampouco, incapacidade específica, e sim, sobre a redução da capacidade para o trabalho e a exigência de maior esforço para o desempenho da mesma atividade que a parte exercia à época do acidente (...) o perito atestou, que, entendeu por não haver incapacidade, contudo, a redução da capacidade para o desempenho das atividades, restou configurada, haja vista a necessidade de empregar maiores esforços para conseguir realizar os trabalhos em detrimento das sequelas advindas do acidente sofrido, assim, preenchido está o requisito controverso nos autos (...)”.

Nessa linha, acrescenta que
“(...)
para fins de auxílio- acidente não é necessária a existência de incapacidade, muito pelo contrário, o autor é pessoa capaz para atividades de trabalho, entretanto, apresenta redução da capacidade para as atividades habituais de trabalho à época do acidente, preenchendo de forma satisfatória os requisitos do art. 86 da lei 8.213/91 e art. 104 do decreto 3.048/99 (...)”

Forte nessas considerações e, invocando a jurisprudência pátria, destaca que o Superior Tribunal de Justiça, em julgado representativo de controvérsia, já manifestou sobre a possibilidade de concessão do auxílio-acidente, ainda que a sequela seja em grau mínimo.

De outro turno, solicita que sejam prequestionados explicitamente os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis na espécie para que possa eventualmente acessar as Cortes Superiores.

Assim,
requer sejam os aclaratórios providos para sanar os pontos mencionados, a fim de que seja modificado o acórdão combatido, com a respectiva condenação do INSS a implantar o benefício de auxílio acidente em seu favor.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Certificada a tempestividade (id. 88185965), passo ao julgamento dos presentes embargos, nos termos do art. 1.024 do CPC.

Conforme relatado,
aponta o embargante a existência de
contradição
e
omissão
no acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que,
à unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, solicitando, com isso, que
sejam os aclaratórios providos para sanar os pontos mencionados, efetivando-se a respectiva condenação do INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente em seu favor.

Pois bem. Evidencia-se da leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar
obscuridade
,
contradição
,
omissão
e/ou
inexatidões materiais
.

Na espécie, em relação ao quanto argumentado pelo embargante, vislumbro que este busca, em verdade, a
rediscussão da matéria
já apreciada e decidida, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na presente via.

Isso porque, após detido exame dos elementos coligidos e da prova técnica produzida em juízo, a decisão colegiada dantes proferida expressamente consignou que, a despeito do embargante apresentar discreta perda de altura do corpo vertebral em razão do acidente de trânsito apontado
,
não há incapacidade laborativa, podendo, inclusive, continuar trabalhando na atividade que desempenhava/desempenha (mecânico), denotando, com isso,
a inviabilidade da concessão do benefício ora pleiteado, à vista do não preenchimento de um dos requisitos exigidos na legislação específica (art. 86 da
Lei no 8.213/1991).

Confiram-se os trechos pertinentes da decisão colegiada:

“(...)
No caso em tela, colhe-se da inicial que
Expedito Neves de Sousa

sofreu um
acidente de trânsito
na data de
13.02.2016
, por volta das 12h18min, decorrente de uma colisão da motocicleta que pilotava com um carro, causando-lhe escoriações na perna direita e fratura da primeira lombar, sendo realizado apenas tratamento conservador com uso de colete ortopédico.

Relata que, em razão do ocorrido, veio a perceber o benefício de
auxílio-doença por acidente de trabalho
no período de
29.02.2016 a 12.11.2016
(
NB: 613.602.840-2
), de modo que, após a cessação do benefício pela autarquia previdenciária, o apelante ainda permaneceu com redução em sua capacidade laboral em decorrência das sequelas advindas da consolidação da lesão supracitada, fazendo jus, por isso, à percepção do auxílio-acidente então pleiteado.

À vista do quanto narrado,
merece análise a prova pericial produzida em juízo.

Em exame, tem-se que o magistrado
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.
77374908), que concluiu que, conquanto o apelante apresentasse discreta perda de altura do corpo vertebral em razão do acidente de trânsito apontado
(fratura da vertebra lombar – CID S32)
, não há incapacidade laborativa, podendo o recorrente, inclusive, continuar trabalhando na atividade que desempenhava/desempenha (mecânico).

Diante disso, veio a pontuar o juízo de origem em sua decisão que
“(...) a parte autora, a despeito de ter sofrido acidente, não teve qualquer redução de sua capacidade laboral, estando, inclusive, atualmente exercendo atividade regularmente (...) entendo que o autor não demonstrou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), ou seja, que obteve sua capacidade laboral reduzida (...) em razão do acidente ocorrido, razão pela qual não faz jus ao benefício previdenciário postulado (...)
”

(id. 77374938,
sic
).

Como bem consignado, aludidas circunstâncias denotam a inviabilidade da concessão do benefício acidentário ora pleiteado, à vista do não preenchimento de um dos requisitos exigidos na legislação específica (art. 86 da
Lei no 8.213/1991)
, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

(id. 86975965,
sic
).

Em acréscimo a isso, como registrado na decisão questionada, verifico que o embargante
sofreu um
acidente de trânsito
em
13.02.2016
, decorrente de uma colisão da motocicleta que pilotava com um carro, quando, então, veio a perceber o benefício de
auxílio-doença por acidente de trabalho
no período de
29.02.2016 a 12.11.2016
(
NB: 613.602.840-2
).

Do cotejo dos elementos coligidos, em especial do
petitório inicial constante do id. 77379741, em que consta expressamente o tópico
“da não ocorrência de acidente de trabalho”
, noto que a
causa de pedir
e o
pedido
ostentam índole
previdenciária
, e não
acidentária
, que então poderia atrair a competência da Justiça Comum para o processamento do aludido litígio, nos termos das Súmulas no 15 do Superior Tribunal de Justiça e 501 do Supremo Tribunal Federal e conforme dispõe o art. 19 e seguintes da Lei no 8.213/1991.

Assim, sob essa linha de intelecção, anoto que referida circunstância também substancia o reconhecido insucesso da demanda. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, A SER CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS LIDES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE.

(...)

IV. Prevalece nesta Corte o entendimento de que "a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017.

(...)

VII. Na forma da jurisprudência, "caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir" (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017).

(...)

(STJ. CC 176.903/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 29/06/2021)”
.

Seja como for, observo que as alegações trazidas pelo embargante consistem em mera inconformidade pelo fato da decisão combatida não ter sido proferida conforme o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio dos aclaratórios.

Ora, divergindo dos fundamentos esposados no aresto embargado, cumpre a parte questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Assim, tenho que o acórdão hostilizado não padece de omissão e contradição
a serem sanados na espécie.

Nessa linha:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

(N.U 0042370-97.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”

Por fim, como já consignado no acórdão constante do id. 8697565, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC PELO FORNECEDOR – MATÉRIA INSURGIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO ANALISADA – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

(N.U 1036421-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)”

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração opostos por
Expedito Neves de Sousa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021